Tribunal: TJMT
Processo: 1018279-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018279-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), I. S. L. B. - CPF: 119.577.221-18 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. L. B. - CPF: 119.576.781-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Tratamento multidisciplinar de média e alta complexidade. Direcionamento da obrigação. Responsabilidade primária do estado. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de tutela de urgência, impôs solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao Município o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar de média e alta complexidade (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e ventilação mecânica) a duas crianças de 2 anos, vítimas de afogamento com sequelas neurológicas graves
.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição equitativa da obrigação de fornecer tratamento de média e alta complexidade entre Estado e Município; e (
ii
) estabelecer se, à luz das normas de repartição de competências e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível o
direcionamento da obrigação ao ente federativo com responsabilidade primária
.

III.

Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, mas permite ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais de repartição de competências.

4.
O artigo 17, IX, da Lei nº 8.080/90 estabelece que compete primariamente à direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

5.
O quadro clínico das crianças, com sequelas neurológicas irreversíveis e necessidade de ventilação mecânica, caracteriza tratamento de média e alta complexidade, cuja estrutura não está disponível no âmbito do Município de Cuiabá, conforme ofício constante nos autos.

6.
A imposição equitativa ao Município desconsidera sua capacidade técnica, financeira e institucional, além de comprometer o cumprimento de suas atribuições ordinárias no âmbito da atenção primária.

7.
A urgência do caso exige resposta célere e adequada, direcionando a obrigação ao ente com maior capacidade estrutural e orçamentária, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, que permanece como devedor subsidiário.

IV.

Dispositivo
e Tese

8
.
Recurso
provido

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não impede o direcionamento da obrigação conforme as regras constitucionais de repartição de competências.

2. O fornecimento de tratamento terapêutico de média e alta complexidade incumbe prioritariamente ao Estado, nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

3. A imposição de obrigação equitativa ao Município somente é cabível quando comprovada sua estrutura e capacidade para atender à demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017 (Tema 793); TJMT, AI nº 1011418-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 1045283-49.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso e do Município, visando
compelir os entes demandados a fornecer
em
tratamento terapêutico multidisciplinar (fisioterapia e reabilitação motora, fonoaudiologia e terapia ocupacional) em favor das crianças Ísis Sofia Leal Barbosa e Liz Cecília Leal Barbosa, ambas de 2 (dois) anos de idade

Segundo narra a inicial, as crianças foram vítimas de afogamento com parada cardiorrespiratória prolongada, resultando em graves sequelas neurológicas. Após internação hospitalar prolongada, passaram a receber cuidados domiciliares (
home
care
), sendo indicado pelo médico responsável tratamento terapêutico contínuo e especializado. A genitora, sem condições financeiras de custear o serviço, buscou o auxílio do Conselho Tutelar e, diante da negativa administrativa, o Ministério Público ajuizou a demanda

O magistrado de primeiro grau, reconhecendo a necessidade do tratamento e a hipossuficiência da família, deferiu liminarmente o pedido, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, solidariamente, providenciassem o tratamento no prazo de 5 (cinco) dias. Para o caso de descumprimento, estabeleceu-se o bloqueio judicial de verbas públicas, na proporção de 50% em contas do Estado e 50% em contas do Município, em valor suficiente para custear três meses de tratamento, conforme menor orçamento a ser juntado aos autos pelo Ministério Público

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:

a) que a decisão agravada desconsiderou a correta distribuição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, impondo ao Município responsabilidade que não lhe compete;

b) que o tratamento multidisciplinar pleiteado enquadra-se como de média e
alta complexidade, cuja responsabilidade primária recairia sobre o Estado de Mato Grosso, à luz dos princípios da regionalização e hierarquização do SUS;

c) que a manutenção da obrigação imposta, especialmente com a previsão de bloqueio de verbas municipais, acarretará grave lesão à ordem e à economia públicas, comprometendo a gestão orçamentária e a prestação de serviços essenciais à população

Requereu, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender a obrigação de custeio e o bloqueio de verbas municipais, ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso
.

A tutela recursal foi deferida.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso
emitiu seu parecer pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante
se insurge contra a
decisão proferida pelo juízo
da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá,
que deferiu tutela de urgência, impondo aos entes estatal e municipal o fornecimento de
tratamento terapêutico multidisciplinar
(fisioterapia e reabilitação motora, fonoaudiologia e terapia ocupacional) em favor das crianças Ísis Sofia Leal Barbosa e Liz Cecília Leal Barbosa, ambas de 2 (dois) anos de idade
, vítimas de afogamento, portadoras de graves sequelas.

O Município de Cuiabá sustenta que a decisão agravada violou os princípios da hierarquização e regionalização do Sistema Único de Saúde ao determinar responsabilidade equitativa entre Estado e Município para fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar de alta complexidade. Argumenta que, conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, a responsabilidade primária por tratamentos de média e alta complexidade é do Estado de Mato Grosso, devendo ser direcionado o cumprimento da obrigação prioritariamente ao ente estadual.

O pleito merece acolhimento.

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Contudo, cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, firmando-se a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, à direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

As crianças
,
gêmeas de 02 anos de idade, sofreram afogamento com sequelas neurológicas graves, apresentando tetraplegia e dependência completa, necessitando de tratamento terapêutico multidisciplinar especializado (fisioterapia e reabilitação motora, fonoaudiologia e terapia ocupacional), além de ventilação mecânica
, conforme atestado nos documentos médicos (Id. 194921237) e no ofício Id. 197523381
.

O tratamento pleiteado caracteriza-se inequivocamente como de média para alta complexidade.

A documentação médica acostada aos autos demonstra que as infantes apresentam quadro clínico de extrema gravidade, com sequelas neurológicas irreversíveis
,
que demandam cuidados especializados e contínuos. O tratamento multidisciplinar prescrito, aliado à necessidade de ventilação mecânica, extrapola manifestamente os limites da atenção básica, enquadrando-se na categoria de média para alta complexidade do Sistema Único de Saúde.

O ofício mencionado acima atesta que
o ente municipal não dispõe de estrutura adequada para fornecimento de ventilação mecânica e
, consequente, dos
demais cuidados especializados requeridos, o que corrobora a tese de que se trata de responsabilidade primária do Estado.

A gravidade do quadro clínico, que demanda acompanhamento terapêutico multidisciplinar intensivo e contínuo, reforça a necessidade de que a responsabilidade primária recaia sobre o Estado de Mato Grosso, que possui a estrutura, os recursos e a competência para gerenciar a rede de média e alta complexidade.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, reconheceu expressamente a aplicabilidade do direcionamento primário conforme as regras de repartição de competências, citando inclusive o Parecer Técnico do NATJUS/MT nº 1.593/2024, que especifica tratar-se de responsabilidade que demanda estrutura especializada.

Procede a tese de direcionamento primário ao Estado.

Este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido em casos análogos:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO À SAÚDE - COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Solidariedade dos entes públicos na garantia ao direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. Direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências: responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade.
”
(TJMT N.U.
1011418-95.2024.8.11.0000
,
Rel
. Des.
José Luiz Leite
Lindote
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
DJE: 9
.
10
.
2024
)

A imposição de responsabilidade equitativa ao Município de Cuiabá para disponibilização de tratamento multidisciplinar complexo e de longa duração desconsidera a realidade orçamentária e a capacidade de execução do ente municipal para arcar com custos dessa magnitude, que extrapolam suas competências ordinárias.

O Município de Cuiabá, como capital, já arca com demanda expressiva de serviços de atenção primária, que são suas atribuições precípuas. A sobrecarga com serviços de média e alta complexidade, que deveriam ser garantidos e financiados primariamente pelo Estado,
compromete a capacidade municipal de cumprir suas próprias obrigações constitucionais e legais na área da saúde.

O direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso não afasta a responsabilidade solidária do Município, que permanece como devedor subsidiário em caso de descumprimento pelo ente estadual. Esta medida visa apenas racionalizar a execução da política pública de saúde, observando os critérios de descentralização e hierarquização estabelecidos constitucionalmente.

A urgência do caso, envolvendo crianças em situação de extrema vulnerabilidade, impõe que seja direcionada a obrigação ao ente com maior capacidade técnica e financeira para prover o tratamento adequado, sem delongas que possam comprometer ainda mais a saúde das infantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo Município de Cuiabá para reformar a decisão agravada, direcionando o cumprimento da obrigação primariamente ao
E
stado de
M
ato
G
rosso
e,
subsidiariamente,
ao Município, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025